Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-96.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705171-96.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATEUS FARIAS DE CARVALHO ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Indefiro o pedido da Procuradoria de Justiça relativo à conversão do feito em diligência com a finalidade de baixar os autos ao Juízo de origem a fim de que seja juntada a degravação da sentença em audiência, uma vez que, nos termos do que determina o §2o do art. 405 do CPP, o registro audiovisual de depoimentos colhidos em audiência e da sentença proferida dispensa sua degravação, salvo comprovada demonstração de sua necessidade. Nesse sentido são os precedentes do C. STJ sobre o assunto: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA POR MEIO AUDIOVISUAL. TRANSCRIÇÃO PARCIAL DO SEU CONTEÚDO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 11.719/2008. FORMA ESCRITA. ART. 388 DO CPP. POSSIBILIDADE. VÍCIO FORMAL DO ATO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A previsão legal do único registro audiovisual da prova, no art. 405, § 2o do Código de Processo Penal, deve também ser compreendida como autorização para esse registro de toda a audiência - debates orais e sentença. 2. É medida de segurança (no mais completo registro de voz e imagem da prova oral) e de celeridade no assentamento dos atos da audiência. 3. Exigir que se faça a degravação ou separada sentença escrita é negar valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra. Não há sentido lógico ou de segurança, e é desserviço à celeridade. 4. A ausência de degravação completa da sentença não prejudica ao contraditório ou à segurança do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral. 5. A tese de inidoneidade dos fundamentos que embasaram o aumento da pena em 3/8, na terceira fase da dosimetria, não foi submetida ao crivo do Tribunal de Justiça, inviabilizando o exame desta Corte Superior por incabível análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância.6. Habeas corpus denegado. (HC n. 462.253/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 4/2/2019.) “1. O registro audiovisual de depoimentos colhidos em audiência dispensa sua degravação, salvo comprovada demonstração de sua necessidade. Interpretação do art. 405, § 2o, c/c o art. 475 do Código de Processo Penal. Orientação normativa do CNJ. Precedentes. 2. As inovações introduzidas no Código de Processo Penal pelas Leis ns. 11.689/2008 e 11.719/2008 atenderam ao objetivo de simplificação e economia dos atos processuais, bem como ao princípio da oralidade na produção da prova em audiência. 3. Recurso em mandado de segurança não provido” (RMS 36.625/MT, j. 30/06/2016). Em sendo assim, considerando que na hipótese dos autos, a princípio, não há demonstração de inconsistências nos vídeos produzidos nos autos, bem como a Procuradoria de Justiça não justificou a necessidade efetiva da degravação solicitada, impossibilitado está o deferimento do pleito ora aviado. Intimem-se. Após, conceda-se nova vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora